Tribunal: TJSP
Processo: 2068101-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A pandemia do Covid-19b por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A pandemia do Covid-19b por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso.
Writ denegado.